Tribunal: TCU
Processo: 040.889/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3512/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.889/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Cristina Caiado (XXX.984.802-XX); Gislene Goncalves Leite (XXX.232.906-XX); Jadson Marcel de Souza Santos (XXX.915.034-XX); Joseane da Silva Oliveira (XXX.699.115-XX); Kario Francisco Rodrigues de Araujo (XXX.036.503-XX); Marli Maria dos Santos (XXX.235.715-XX); Pureza Tatiane Lima de Oliveira Sousa (XXX.253.535-XX); Rafaella Gomes Batista (XXX.181.454-XX); Valdinei dos Santos (XXX.661.428-XX); Veronica Maria de Franca Silva (XXX.685.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.